Tribunal: TJES
Processo: 0014043-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014043-36.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PROVA OBTIDA ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA.
PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS
POLICIAIS
. CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tanto na descrição da denúncia, quanto nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, ficou demonstrado que o réu estava em local de intenso tráfico de drogas e tentou se evadir quando avistou a guarnição, atitude que demonstrou a fundada suspeita para a realização da busca pessoal, não havendo violação às garantias constitucionais do acusado.

2. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

3. Configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, pela prática do crime previsto no art. 33 caput da Lei 11.343/06, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que absolveu o acusado
CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS
das sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 com fulcro no art. 386, II do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 alegando os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos entre si, ficou comprovado que o acusado trazia consigo 11 pedras de crack e 5 buchas de haxixe destinada a venda, além da quantia de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), proveniente do tráfico de drogas. Aduz ainda a legalidade da busca pessoal já que o acusado foi visualizado em local de intenso tráfico de drogas, além do fato do o acusado ter tentado fugir ao ver a polícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 4834266).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que absolveu o acusado
CARLOS RICHARD MARTINS DOS SANTOS
das sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 com fulcro no art. 386, II do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 alegando que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos entre si, ficou comprovado que o acusado trazia consigo 11 pedras de crack e 5 buchas de haxixe destinada a venda, além da quantia de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), proveniente do tráfico de drogas. Aduz ainda a legalidade da busca pessoal já que o acusado foi visualizado em local de intenso tráfico de drogas, além do fato do o acusado ter tentado fugir ao ver a polícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 4834266).

Pois bem.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Avenida Leitão da Silva, bairro Andorinhas, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determina
ção legal
e regulamentar, onze pedras da droga conhecida como "crack" e cinco buchas da dr
o
ga conhecida como "haxixe" (...)”.

Extrai-se dos autos que os policiais realizavam patrulhamento em local de intenso tráfico de drogas e quando o denunciado notou a presença dos policiais empreendeu fuga, sendo alcançado e abordado. Consta ainda que em revista pessoal foi encontrado no bolso da bermuda do réu 11 pedras de crack e 05 buchas de haxixe, além de R$ 68,00 (sessenta e oito reais).

Em que pese os argumentos expendidos pela magistrada, não vislumbro a ilegalidade da revista pessoal.

Ora, tanto a descrição da denúncia, quanto os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam que o réu estava em local de tráfico de drogas e tentou se evadir quando da aproximação da guarnição, atitude que demonstrou a fundada suspeita para a realização da busca pessoal.

Além disso, infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), em local sabidamente de intenso comércio de entorpecentes, estando desta forma autorizada a busca pessoal por parte dos policiais, por expressa disposição constitucional.

No mesmo sentido já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. No caso em tela,
a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial
e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

3. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas.

(STJ - AgRg no HC n. 734.704/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisória, do Laudo de Exame Químico e pela prova oral colhida nos autos. Também é certa a autoria do delito.

Em juízo, o réu negou a prática delitiva. Por sua vez, os policiais militares Julio Cezar Bruno Sousa e Jucelio Nogueira Santos, que efetuaram a prisão em flagrante do réu, confirmaram em Juízo que o local era de intenso tráfico de drogas e que o réu se evadiu com a aproximação da guarnição. Os policiais ainda confirmaram que o réu estava na posse crack e haxixe no bolso da bermuda e que o réu assumiu que estava vendendo os entorpecentes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

Assim, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno o réu nas sanções do art. 33 caput da Lei 11.343/06.

DA DOSIMETRIA

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; o
motivo
do crime não foram revelados; as
circunstâncias
em que o crime ocorreu não devem ser sopesadas em desfavor do acusado; as
co
nsequências
gravosas para a saúde pública do crime em voga são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de reduzir a pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, entendo que o réu faz jus à aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Conforme preceitua o referido dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
quando preenchidos, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam,
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
Ora, a hipótese dos autos trata de réu que é primário, sendo que não consta dos autos, nenhum elemento que comprovasse a dedicação do denunciado às atividades criminosas.

Atendidos os pressupostos legais à aplicação do benefício, imperiosa a diminuição da pena no patamar de 2/3, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que
as circunstâncias são favoráveis, que

o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o réu
CARLOS RICHARD

MARTINS DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 33 caput Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva d em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em
regime inicial aberto, e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.